Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO PARA ATRIBUIÇÕES DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR PELA PARTE AUTORA. LIMITES DA LIDE EXTRAPOLADOS PELO MAGISTRADO. ARTIGO 141 DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA NULA NO CAPÍTULO EM QUE DECIDE SOBRE PEDIDO NÃO FORMULADO PELA DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configurado o desvio de função do servidor público, devido se faz o pagamento da diferença entre as remunerações do cargo de auxiliar socioeducativo e o cargo de agente socioeducativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Orientação conforme os termos do enunciado da Súmula 378 do c. STJ.
2. Nos termos do artigo 141 do CPC, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Decidida questão não trazida a exame do juízo pela demandante na peça vestibular, visto que por ela não postulado o pagamento de adicional de insalubridade, nula se mostra a sentença quanto a esse específico ponto. Hipótese em que imprescindível cassar somente o capítulo do julgamento de mérito que decide quanto a pedido não formulado pela autora, uma vez que autonomia desse específico ponto em relação ao objeto efetivamente tornado litigioso permite a manutenção, em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, dos demais capítulos do pronunciamento judicial recorrido. Condenação reconhecida nula do Distrito Federal ao pagamento de valores referentes a trabalho exercido sob condições insalubres.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.